Tribunal: TJDFT
Processo: 0709979-84.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA DOS SERVIDORES FILIADOS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA CONVERTIDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA REGRA GERAL DO ART. 85, §2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO IMENSURÁVEL. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o abono de permanência deve compor a base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia, por se tratar de vantagem não eventual e componente da remuneração do servidor público.
2. A apreciação equitativa dos honorários advocatícios prevista pelo art. 85, § 8°, do Código de Processo Civil somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.
3. Considerando a ausência da hipótese excepcional autorizadora da fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, deve-se aplicar os critérios ordinários estabelecidos pelo art. 85, §2°, da legislação processual, o que justifica a estipulação dessa verba no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ante a inexistência de condenação e a impossibilidade de mensurar o proveito econômico da causa.
4. Os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser fixados ou revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure julgamento “extra petita” ou “reformatio in pejus”.
5. Reexame necessário desprovido e recurso de apelação parcialmente provido.